Tribunal: TJDFT
Processo: 0722516-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira a pagar à autora os danos materiais de R$3.781,95 (três mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), mais os acréscimos legais.
2. A autora/recorrente sustenta que o evento danoso, não coibido pela instituição financeira, ultrapassou o âmbito do aborrecimento e gerou dano moral passível de indenização. Pugna pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. Na origem, a autora alega que recebeu ligação telefônica originada do Banco do Brasil, número 4004-0001 e, ante a notícia de operações irregulares em seu cartão bancário, seguiu a orientação do suposto preposto e digitou o seu CPF e a sua senha no aparelho telefônico. O procedimento realizado pela autora permitiu a consolidação da fraude e, em consequência, o desfalque patrimonial.
5. Segundo a sentença, a culpa concorrente das partes foi reconhecida e o prejuízo material foi rateado, importando destacar que a matéria devolvida está atrelada ao pedido de indenização por danos morais.
6. A caracterização do dano moral exige a comprovação de que o evento danoso repercutiu na esfera dos direitos da personalidade. Com efeito, a fraude bancária, por si só, não é suficiente para gerar dano moral e, a despeito dos dissabores causados, o fato não extrapolou o âmbito obrigacional e não atingiu de forma significativa direito da personalidade da correntista, a ensejar a reparação pecuniária. Nesse sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, data de Julgamento: 17/06/2024, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, publicado no DJE: 27/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, data de julgamento: 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
7. Destarte, não configurada lesão ao direito pessoal, deve ser afastado o dano moral reclamado pela recorrente. Irretocável a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.